Tribunal: TJMT
Processo: 1005021-77.2021.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005021-77.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 07.537.508/0001-72 (AGRAVADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005021-77.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SINOP

AGRAVADO: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo nº 51.007.001.15-0002337 e da multa imposta pelo PROCON à empresa PLT Empreendimentos Imobiliários EIRELI.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sanção administrativa aplicada pelo PROCON, à luz dos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à análise da legalidade, sendo possível a anulação de penalidades quando ausente fundamentação adequada.

4. A decisão administrativa que impôs a multa não demonstrou os critérios utilizados para a fixação do valor, nem justificou de forma suficiente a gravidade da infração e a condição econômica da empresa, conforme exigem o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Decreto nº 2.181/1997.

5. A ausência de motivação explícita compromete a validade do ato administrativo, tornando a sanção passível de nulidade por violação ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37).

6. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que sanções administrativas devem observar critérios objetivos e serem devidamente motivadas, sob pena de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "A imposição de multa administrativa pelo PROCON exige fundamentação específica e adequada, nos termos do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/1997, sob pena de nulidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 46, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.226.299/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/06/2019; STF, RE 1.053.323/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/09/2021; TJ-SP, Apelação 1005246-56.2020.8.26.0562, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, DJe 22/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005021-77.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SINOP

AGRAVADO: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido pelo município de Sinop, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1005021-77.2021.8.11.0015, julgou procedente os pedidos inicias e declarou a nulidade do Processo Administrativo nº 51.007.001.15-0002337 e da multa aplicada.

Em suas razões recursais, o
agravante
alega, em síntese, que,
à análise do recurso de apelação deveria ter sido feita pelo órgão colegiado, conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que, o ato administrativo foi praticado dentro da legalidade, sendo legítima a multa imposta pelo PROCON e que a penalidade fixada respeitou o princípio da proporcionalidade e a competência discricionária da Administração Pública.

Assevera que, o controle jurisdicional não deve interferir no mérito administrativo, mas apenas na legalidade do ato.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 262.859.774).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005021-77.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SINOP

AGRAVADO: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Agravo Interno promovido pelo município de Sinop, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1005021-77.2021.8.11.0015, julgou procedente os pedidos inicias e declarou a nulidade do Processo Administrativo nº 51.007.001.15-0002337 e da multa aplicada.

O agravante sustenta, em síntese, que, a análise do recurso de apelação deveria ter sido realizada pelo órgão colegiado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que, o ato administrativo foi praticado dentro dos limites da legalidade, sendo legítima a multa aplicada pelo PROCON, a qual teria respeitado o princípio da proporcionalidade e a competência discricionária da Administração Pública.

Por fim, defende que, o controle jurisdicional deve se limitar à verificação da legalidade do ato, sem interferir no seu mérito.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia consiste em determinar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON à agravada deve ser mantida ou anulada, à luz dos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa.

O Código de Defesa do Consumidor atribui ao Procon a competência para fiscalizar e aplicar sanções às empresas que descumpram as normas consumeristas.

A decisão administrativa em questão não foi devidamente fundamentada, expondo de forma clara as razões que levaram à aplicação da multa, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, verificando-se vício que macule a legitimidade do processo administrativo.

Em relação ao controle judicial dos Atos Administrativos, a

jurisprudência é pacífica no sentido de que o controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade do ato administrativo, porém no presente caso, restou configurada ilegalidade que justifica a anulação da multa aplicada pelo Procon.

Deve-se considerar que, a revisão do mérito administrativo, deveria, obrigatoriamente, ocorrer, não fugindo da competência deste Poder, o que torna improcedente a pretensão recursal.

A multa administrativa não foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão de suposta infração, pela prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor.

Além do mais, a sanção aplicada deve ser suficiente, e, em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

A Administração Pública deve motivar seus atos administrativos, especialmente aqueles de natureza sancionatória, conforme dispõe o art. 37 da Constituição Federal e o art. 2º da Lei nº 9.784/1999.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 57, determina que a pena de multa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O mesmo requisito consta no art. 46, §1º, do Decreto nº 2.181/97, que estabelece a necessidade de motivação específica para a imposição de sanções administrativas.

No caso concreto, a decisão administrativa não apresentou justificativa clara para o valor arbitrado.

O PROCON simplesmente aplicou a multa sem demonstrar como a gravidade da infração, o eventual benefício econômico do infrator e sua condição financeira foram considerados.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir fundamentação expressa e detalhada para penalidades administrativas, sob pena de nulidade:

A imposição de sanções administrativas exige motivação adequada e congruente, devendo demonstrar concretamente os critérios utilizados para fixação da penalidade, sob pena de nulidade do ato.

(STJ, REsp 1.226.299/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/6/2019).

Portanto, a sentença de primeiro grau acertadamente anulou o processo administrativo e declarou inexigível a multa.

Além da ausência de motivação adequada, a penalidade aplicada violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A multa imposta não considerou adequadamente a extensão do dano ao consumidor, tampouco demonstrou seu impacto econômico para a empresa autuada. Sem esses elementos, há evidente descompasso entre a penalidade e os critérios exigidos pela legislação.

A jurisprudência reforça que a Administração deve justificar a proporcionalidade da sanção:

A Administração Pública, ao fixar penalidades, deve observar a proporcionalidade entre a infração e a sanção imposta, sob pena de nulidade do ato.

(TJ-SP, Apelação 1005246-56.2020.8.26.0562, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, DJe 22/3/2023).

Portanto, correta a decisão que reconheceu a desproporcionalidade da multa e afastou sua exigibilidade.

O Município de Sinop sustenta que, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, limitando-se à verificação da legalidade do ato.

Contudo, no presente caso, não se trata de revisão do mérito administrativo, mas sim do controle da legalidade, uma vez que a decisão do PROCON violou normas expressas e princípios constitucionais.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que atos administrativos sancionatórios devem respeitar garantias constitucionais, sendo passíveis de anulação pelo Judiciário quando ilegais:

O controle jurisdicional dos atos administrativos deve assegurar a observância dos princípios da legalidade, motivação e proporcionalidade, sendo legítima a anulação de penalidades desprovidas de fundamentação adequada.

(STF, RE 1.053.323/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/09/2021).

Dessa forma, a anulação do ato administrativo pelo juízo de origem foi legítima e necessária.

De fato, verifica-se que o agravo interno não trouxe qualquer argumento novo, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados e refutados nas instâncias anteriores.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025